Tribunal: TJDFT
Processo: 0712993-36.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712993-36.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON CARDOZO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada por ANDERSON CARDOZO DE OLIVEIRA (ID 48183094), na qual alega informar “que as partes consentiram em liquidar o contrato objeto da presente demanda por meio de boleto” e requer a expedição de alvará. Nada a prover. Cumpra-se o decidido anteriormente (ID 47919758), oportunidade em que foi homologado o pedido de desistência do recurso formulado pelo peticionário. Publique-se. Brasília, 27 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora